Tribunal: TJDFT
Processo: 0054755-58.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0054755-58.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILTON ISMAEL ROSA APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS GONCALVES BELO, ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR D E C I S Ã O A r. sentença apelada (ID 40525145) reconheceu a satisfação integral da obrigação e extinguiu o processo, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença em que, após o ofício confirmando os descontos decorrentes da penhora salarial deferida nos autos, houve o reconhecimento de quitação da dívida pelo credor, conforme manifestação do ID 134033918. Dessa forma, em face do pagamento, JULGO EXTINTO o processo com base no artigo 924, inciso II, e no artigo 925, ambos do CPC. A parte devedora arcará com as custas finais do processo, se houver, salvo se beneficiária da justiça gratuita. Oficie-se para viabilizar a transferência dos depósitos do ID 134127402 a favor do credor. Desconstituo a penhora salarial deferida ao ID 109254390. Após o trânsito em julgado, na ausência de outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos. Intimem-se.” Intimado a se manifestar sobre o conhecimento da Apelação, em razão de possível ofensa ao princípio da dialeticidade (ID 41608998), o Executado deixou o prazo transcorrer in albis (ID 42013882). É o breve o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos, verifica-se que houve a extinção do feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, e no artigo 925, ambos do CPC/15, haja vista que, após o ofício confirmando os descontos decorrentes da penhora salarial deferida nos autos (ID 40525141), houve o reconhecimento de quitação da dívida pelo credor (ID 40525142). Todavia, a Apelação interposta pelo Executado (ID 40525156), aparentemente, não impugnou de modo específico o aludido fundamento. Nesse sentido, verifica-se que o Apelante busca a desconstituição do julgado repisando, em suma, argumentos já analisados em decisões pretéritas (ID 40525114), entre as quais figuram: excesso de execução, desrespeito aos arts. 525, 832 e 833, IV, do CPC/15 e à jurisprudência deste TJDFT, ofensa ao princípio da legalidade e omissão em relação ao Estatuto do Idoso. Ademais, consoante já explanado por ocasião do não conhecimento do Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente (autos de no 0712594-67.2022.8.07.0000, ID 40525137), os argumentos levantados na peça recursal já foram acobertados pelo manto da preclusão, em razão da ausência de interposição do recurso adequado no prazo devido (ID 40525137 - pág. 5/6). Destarte, os argumentos para a reforma da r. sentença estão dissociados dos fundamentos do julgado, impondo-se o não conhecimento do recurso, por afronta ao princípio dialeticidade. Ressalte-se que foram obedecidos os ditames dos arts. 9o e 10 do CPC/15, uma vez que o Apelante foi intimado para se manifestar sobre o tema (ID 41608998). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação. Deixo de majorar os honorários advocatícios, porquanto esses não foram fixados na origem. Transitada em julgado esta decisão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator